Tribunal: STF
Processo: HC 170016
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INC. I DO ART. 1º DO DECRETO-LEI N. 201, ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. PACIENTE DENUNCIADO POR FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO. QUESTÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.